Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600664-82.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a

Num. 44742564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
ap

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600664-82.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600664-
82.2024.6.16.0067, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Nilton Cesar Lucindo, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de
irregularidades, em especial a existência de recursos de origem não identificada e aplicação
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser devolvidos ao Tesouro
Nacional os valores de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) e R$ 490,70 (quatrocentos e noventa
reais e setenta centavos), respectivamente. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
Nilton Cesar Lucindo, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido Avante no
município de Astorga, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a
ausência de comprovante de propriedade do uso do veículo e a despesa de combustível.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILTON CESAR LUCINDO (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742564
26/09/2025
18:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44742564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.446

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600664-
82.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: NILTON CESAR LUCINDO
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CESSÃO DE
VEÍCULO. PROPRIEDADE DO CANDIDATO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE
E
RECOLHIMENTO
AFASTADOS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO
PRÓPRIO
UTILIZADO
PELO
CANDIDATO.
DISPÊNDIOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
desaprovadas as contas de candidato a vereador nas Eleições 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em virtude da
ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido pelo próprio
candidato e da não comprovação de gastos com combustível custeado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se a ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido pelo
próprio candidato, utilizado na campanha, enseja irregularidade e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional;

Num. 44742564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
II.II. Definir se os gastos com combustível para veículo de propriedade do
candidato, custeados com recursos do FEFC, configuram irregularidade e enseja
o recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 60, § 4º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe
expressamente que é dispensada a comprovação da cessão de veículo, quando
se tratar de automóvel de propriedade do candidato, de seu cônjuge ou de
parentes até o terceiro grau, desde que utilizado exclusivamente para seu uso
pessoal durante a campanha.
III.II. Nos casos de veículo do próprio candidato utilizado em campanha, a
apresentação de documento comprobatório da propriedade é desnecessária,
porquanto a legislação eleitoral não impõe essa formalidade, justamente por se
tratar de patrimônio pessoal e por não ser possível, nessa hipótese, despesas
com combustível custeadas com recursos de campanha. Irregularidade afastada.
III.III. O art. 26, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 expressamente determinam que despesas com combustíveis, para
veículo utilizado por candidato, não configura gasto eleitoral e não podem ser
quitados com recursos arrecadados para a campanha.
III.IV. O gasto com combustível, custeado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para veículo de propriedade do candidato
e utilizado por ele em campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, por
expressa disposição do art. 79, § 1º, da mencionada Resolução.
III.V. A irregularidade verificada é de R$ 490,70, o que corresponde a 11% da
movimentação financeira e não extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, para aprovar as contas com ressalva
e determinar o recolhimento de R$ R$ 490,70 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe nº 0601306-61;
TSE, AgR-REspe nº 060139375;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060085340;

Num. 44742564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060036682.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 26, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
35, § 6º, 58, II, 60, § 4º, III, 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilton Cesar Lucindo, candidato não eleito
ao cargo de vereador em Astorga, contra a sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona
Eleitoral de Astorga que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e
determinou o recolhimento de R$ 1.890,70 ao Tesouro Nacional, em virtude da
ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido pelo próprio candidato, e
da não comprovação de gastos com combustível custeado com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) a determinação de recolhimento do
valor correspondente à despesa de natureza estimável se revela desprovida de
razoabilidade e de proporcionalidade; b) embora seja proprietário e possuidor do
veículo em questão, já que a propriedade se transmite pela tradição do bem, a
transferência do veículo para seu nome e a obtenção do documento do veículo
dependem da entrega pelo vendedor que consta como proprietário junto ao Detran; c)
o antigo proprietário mudou-se para outro país, inviabilizando a regularização do
veículo, motivo pelo qual, até o presente momento, não conseguiu apresentar
comprovante de propriedade do bem; d) o § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/19 excepciona a regra contida no § 6º do mesmo artigo, trazendo alguns

Num. 44742564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
requisitos que, caso preenchidos, possibilita a utilização de recursos do FEFC para
custeio de combustível em veículo próprio; e) a documentação apresentada à Justiça
Eleitoral comprova a regularidade da despesa, conforme exigências previstas no artigo
35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando qualquer alegação de
irregularidade quanto à aplicação dos valores; f) a imposição de devolução de valores
em situações como esta contraria o entendimento firmado em precedentes eleitorais.
Requereu, assim, a reforma da sentença, para que sejam aprovadas as contas, ainda
que com ressalvas, bem como seja afastada a devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que as irregularidades verificadas na cessão do veículo
configuram omissão de receita estimável e prejudicam a comprovação das despesas
com combustível, o que conduz à desaprovação das contas.
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO
PELO PRÓPRIO CANDIDATO
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 58, inciso II, estabelece a necessidade
de comprovação da propriedade do veículo, nos casos de cessão temporária, exigindo
a apresentação de documento válido que demonstre a titularidade do bem cedido.
Essa previsão normativa tem por objetivo assegurar a transparência das contas e
evitar a utilização de recursos de origem vedada ou de bens de terceiros de forma
irregular na campanha eleitoral.
Por outro lado, o art. 60, § 4º, inciso III, da mesma resolução, dispõe expressamente
que é dispensada a comprovação da cessão de veículo, quando se tratar de
automóvel de propriedade do candidato, de seu cônjuge ou de parentes até o terceiro
grau, desde que utilizado exclusivamente para seu uso pessoal durante a campanha.
Para esta situação específica, o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 35, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem que despesas com combustíveis, para
veículo utilizado por candidato, não configuram gasto eleitoral e não podem ser
quitadas com recursos arrecadados para a campanha.
No caso concreto, embora o recorrente tenha apresentado contrato de cessão firmado
em seu próprio nome, em favor da campanha, deixou de comprovar que o veículo

Num. 44742564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
objeto da cessão integrava o seu patrimônio, o que foi identificado como irregularidade
e ensejou o recolhimento de R$ 1.400,00 ao Tesouro Nacional.
Entretanto, a apresentação de documento comprobatório da propriedade é
desnecessária, porquanto a legislação eleitoral não impõe essa formalidade para bens
de titularidade do próprio candidato, justamente por se tratar de patrimônio pessoal e
por não ser possível, nessa hipótese, despesas com combustível custeadas com
recursos de campanha.
A interpretação sistemática dos dispositivos normativos revela que a regra do art. 58,
inciso II, não se aplica indistintamente, devendo ceder diante da norma especial
contida no art. 60, § 4º, inciso III, de sorte que a ausência de documento
comprobatório de propriedade não configura irregularidade apta a comprometer a
regularidade das contas, tampouco justifica a imposição de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Neste sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO NA CAMPANHA.
ABASTECIMENTO COM RECURSOS DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
FORMALIZAÇÃO
DA
CESSÃO.
INFRAÇÃO
GRAVE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elson Luiz Gutervil, candidato ao
cargo de vereador em Goioxim/PR pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, contra a sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de
Cantagalo/PR que desaprovou suas contas de campanha.
2. O candidato utilizou veículo próprio na campanha e custeou despesas de
combustível com recursos da campanha, sem formalizar a cessão do bem. Alega
que a irregularidade é meramente formal e não compromete a regularidade das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formalização da
cessão do veiculo próprio, aliado ao abastecimento com recursos da campanha,
configura irregularidade grave; e (ii) estabelecer se a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade justifica a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículos próprios do candidato ou de
seus parentes até o terceiro grau apenas quando utilizados exclusivamente para
fins pessoais durante a campanha.

Num. 44742564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060085340, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 30/04/2025.

Assim, a ausência de documento comprobatório da titularidade do veículo não pode
ser considerada irregularidade, tampouco ensejar o recolhimento de R$ 1.400,00 ao
Tesouro Nacional, pois, na hipótese, sequer há necessidade de registro da cessão na
prestação de contas.
Há que se concluir, assim, pela reforma da respeitável sentença neste ponto, para
afastar a irregularidade e a determinação de recolhimento do montante de R$ 1.400,00
ao Tesouro Nacional.

II.III. DA IRREGULARIDADE NOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL
A propósito das despesas com combustível utilizado em veículo automotor do próprio
candidato, o art. 26 da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 26
§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

O art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 repete a previsão normativa:

Art. 35
§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha.

Num. 44742564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58

Como se vê, a disciplina normativa exclui a possibilidade de registro e de pagamento,
com recursos de campanha, de despesas com combustíveis de veículo particular do
candidato
O objetivo da norma é assegurar dois valores essenciais ao financiamento de
campanhas: transparência e rastreabilidade dos recursos.
Caso tais despesas fossem admitidas, haveria risco de confusão patrimonial, já que o
veículo pertence ao patrimônio privado do candidato e, portanto, o combustível poderia
ser utilizado tanto para fins eleitorais, quanto para interesses pessoais, sem meios
eficazes de separação ou comprovação. Isso comprometeria a clareza da prestação
de contas, dificultando a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A vedação, portanto, reforça a necessária separação entre recursos privados e
recursos de campanha, garantindo que apenas gastos objetivamente relacionados à
disputa eleitoral, e devidamente documentados, sejam suportados com os recursos
arrecadados.
Dessa forma, a norma promove a transparência no uso dos recursos eleitorais e
previne eventuais práticas de desvio ou de utilização indevida de verbas, preservando
a legitimidade do processo eleitoral.
No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que os gastos
com combustível, no valor de R$ 490,70, custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, para veículo de sua propriedade, não se
destinaram ao seu uso pessoal em campanha. Pelo contrário, apresentou contrato de
cessão de veículo próprio, firmado em seu nome, em favor da campanha, no qual não
consta qualquer informação acerca da utilização do bem por terceiros.
Assim, independentemente da cessão do veículo próprio ou da apresentação de
relatórios, houve afronta direta à legislação que proíbe a utilização de recursos
públicos para despesas de uso pessoal dessa natureza.
Os dispêndios em questão não podem ser classificados como gastos eleitorais, sendo
inaplicável o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019 ao caso em análise,
como pretende o recorrente.
É esse o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
VEÍCULO
DE
USO
PRÓPRIO
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 35, § 6º, A, DA

Num. 44742564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
RES.-TSE Nº 23.607/2019. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual se
negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em que o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) desaprovou as
contas de campanha do agravante ao cargo de deputado estadual, nas Eleições
2022, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 6.001,22 (seis mil e
um reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional em razão de irregularidade
na aquisição de combustível com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
2. A tese apresentada no recurso especial referia-se a suposto vício de
fundamentação no tocante ao acolhimento do parecer do órgão técnico, que
consignou que o veículo para o qual foi adquirido combustível destinava-se ao
uso do candidato, em detrimento de sua afirmação no sentido de que o referido
veículo estava a serviço da campanha.
3. Consoante assentado na decisão agravada, não há falar em vício de
fundamentação, tampouco em omissão no acórdão regional, visto que o TRE/RN
Regional enfrentou todos os argumentos suscitados pelo insurgente de forma
pontual e fundamentada.
4. O Tribunal a quo consignou que: (i) "o contrato de locação de veículo acostado
no ID 10932024, revela que o objeto contratual consistia na locação de veículo
para o deslocamento do próprio candidato"; e (ii) tal assertiva foi reafirmada "pela
própria defesa do candidato em sua manifestação de ID 10931823 ao dispor que:
Por fim, no que diz respeito ao item 3, referente à suposta irregularidade
concernente ao item a, qual seja a juntada das placas dos veículos abastecidos
no faturamento da Nota Fiscal 000.620, tratou-se do mesmo carro do candidato,
que fazia viagens quase diárias de seu Município até Natal, onde vinha se
concentrando sua campanha, conforme relatório de abastecimento em anexo,
devidamente coligido ao SPCE (Doc. 06)".
5. Constou, ainda, do acórdão recorrido que a tese de que o veículo não seria
para uso pessoal, mas para o transporte de apoiadores somente foi suscitada
"por ocasião de sua última manifestação nos autos (ID 10937946)", de modo que
"tal afirmação vai de encontro à sua declaração anterior, bem como não encontra
respaldo em nenhum elemento probatório presente nos autos".
6. Desse modo, ausente qualquer vício no acórdão regional, verifica-se que o
acórdão regional está alinhado à jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que "não se configura negativa de prestação jurisdicional quando as
questões suscitadas pelo recorrente - no caso, suposta violação, pelo acórdão
regional, dos arts. 275 do CE, e 489, § 1º, II, III e IV, e 1.022 do CPC - foram
devidamente abordadas pelo TRE, embora de forma contrária ao seu interesse.
Precedente" (REspEl nº 0605946-95, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de
1º.3.2024).
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060139375, Acórdão,

Num. 44742564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2025.

No mesmo sentido, é a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a

Num. 44742564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, determinar o recolhimento do valor total de
R$ 2.868,18 ao Tesouro Nacional, afastando a condenação de recolhimento de
valores ao órgão partidário municipal.
Tese de Julgamento: 1. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do
próprio candidato não são eleitorais e não podem ser quitados com recursos da
campanha, mas se forem pagos com recursos privados, não ensejam
determinação de recolhimento de valores, por ausência de previsão legal. 2. É
devida a devolução de valores pagos com o FEFC não utilizados em
impulsionamento. 3. A ausência de justificativa para a discrepância entre os
valores pagos a cabos eleitorais, contratados para a mesma função, configura
irregularidade, devendo ser devolvido o valor que sobejar a média dos valores
contratados pela hora trabalhada.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §§ 2º,
I, 6º, a, 11, II, 12, 60, § 2º, 4º, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 22/05/2024; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060085340,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
30/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De Contas
Eleitorais 060601705/SP, Relator(a) Des. Regis De Castilho, Acórdão de
25/06/2025, Publicado no(a) DJE 132, data 04/07/2025; Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe. Recurso Eleitoral 060048688/SE, Relator(a) Des. Simone De
Oliveira Fraga, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 106, data 17/06/2025; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 060044191/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data 06/06/2025; BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060078019/PA, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/12/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 257, data 16/12/2022.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 29/07/2025.

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença que determinou o recolhimento de R$
490,70 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A falha perfaz o montante de R$ 490,70, que corresponde a aproximadamente 11% da
movimentação financeira de campanha.

Num. 44742564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, a irregularidade não excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
consubstanciando-se hipótese de aprovação das contas com ressalvas.
Em conclusão, deve ser reformada a r. sentença, para aprovar as contas com ressalva
e determinar o recolhimento de apenas R$ R$ 490,70 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para aprovar as contas com ressalvas e determinar o recolhimento de R$ R$ 490,70
ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600664-
82.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: NILTON CESAR LUCINDO - Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN
HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE
ASTORGA PR

Num. 44742564 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618363495700000043680578
Número do documento: 25092618363495700000043680578
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:36:58
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025